Tribunal: TJES
Processo: 5002942-44.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002942-44.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS PEDRO VIEIRA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5002942-44.2021.8.08.0014

EMBARGANTE:
ISAIAS PEDRO VIEIRA

EMBARGADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CONTRATO ELETRÔNICO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade de contrato eletrônico celebrado com instituição financeira e julgou improcedentes as pretensões da parte consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relacionados ao CDC, à Súmula nº 479 do STJ e à necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se há contradição interna na aplicação da tese firmada no Tema nº 1.061 do STJ; e (iii) determinar se ocorreu erro de premissa fática quanto à distribuição do ônus probatório e à desnecessidade da perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, completa e fundamentada toda a matéria devolvida ao julgamento, inexistindo omissão quanto aos argumentos suscitados pela parte embargante.

A regularidade do contrato eletrônico é comprovada pela correspondência dos dados do cliente e pelo efetivo proveito econômico decorrente do mútuo, creditado em sua conta bancária.

A instituição financeira se desincumbe adequadamente de seu ônus probatório mediante a juntada de acervo documental considerado idôneo pelo julgador, em consonância com a orientação firmada no Tema nº 1.061 do STJ.

A convicção judicial acerca da autenticidade da contratação pode ser formada por outros elementos probatórios legítimos, tornando dispensável a realização de perícia grafotécnica quando esta se revela inócua para a solução da controvérsia.

Não há erro de premissa fática nem inversão indevida do ônus da prova, pois a improcedência do pedido decorre da suficiência da prova documental produzida pela instituição financeira.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, inexistindo quando a parte pretende confrontar a decisão com elementos externos ou com sua interpretação das provas.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam ao reexame do mérito, da valoração das provas ou da correção da tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição interna ou erro de premissa fática afasta o cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

A comprovação da regularidade de contratação eletrônica por documentação idônea e pelo efetivo proveito econômico do contrato torna dispensável a realização de perícia grafotécnica.

A suficiência da prova documental produzida pela instituição financeira afasta a alegação de inversão indevida do ônus da prova.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito ou rediscussão da valoração probatória realizada no acórdão embargado.

O dever de fundamentação é satisfeito quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5002942-44.2021.8.08.0014

EMBARGANTE:
ISAIAS PEDRO VIEIRA

EMBARGADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que
'Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se'
(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Por sua vez, a contradição, enquanto vício processual passível de ser sanado por aclaratórios, configura-se pela presença de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão judicial. Trata-se de um conflito interno em que afirmações ou negativas se excluem reciprocamente, sendo vedado o manejo do recurso para sanar suposta assimetria entre o
decisum
e elementos externos, tais como as provas dos autos ou julgados similares.

Ainda, o erro de premissa fática supõe que o julgado tenha se fundado em fato manifestamente inexistente ou desconsiderado circunstância indubitavelmente verificada.

Esclarecido isso, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, hígida e exaustiva toda a matéria devolvida a debate, resolvendo a controvérsia em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com o suporte fático-probatório constante dos autos.

Explico.

Um
, da alegada omissão quanto ao CDC, à Súmula nº 479/STJ e à falta de prova técnica: A irresignação não prospera. O acórdão assentou exaustivamente a higidez do vínculo obrigacional eletrônico, registrando que a licitude da operação restou demonstrada pela perfeita correspondência dos dados do cliente, aliada ao efetivo proveito econômico do mútuo revertido em sua conta bancária.

Dois
, quanto à alegada contradição na aplicação da tese fixada no Tema nº 1.061/STJ: verifica-se percurso argumentativo linear. O Colegiado pontuou que, em estrita observância à diretriz da Corte Superior, a instituição financeira desincumbiu-se a contento de seu gravame processual ao colacionar acervo documental idôneo. Convencido o julgador acerca da autenticidade pelos demais elementos probatórios, exsurge prescindível a dilação pericial, operando-se o legítimo reconhecimento de que o encargo probatório do Réu foi satisfeito por outros meios legítimos de convicção.

Três
, afasta-se o erro de premissa fática concernente ao instituto do
venire contra factum proprium
. O Juízo não imputou de forma invertida o ônus da prova ao consumidor. A bem da verdade, diante da suficiência cognitiva produzida pela prova documental da instituição financeira, a perícia grafotécnica transmutou-se em diligência inteiramente inócua. A conclusão de improcedência vincula-se à força probatória dos documentos ofertados pela defesa, inexistindo erro de premissa ou aplicação indevida de ônus à parte hipossuficiente.

Em resumo, o acórdão embargado manteve-se firme na conclusão de que a regularidade do contrato eletrônico restou comprovada, tornando desnecessária a perícia grafotécnica. Afastam-se, portanto, as alegações de omissão, contradição interna e erro de premissa fática, uma vez que a decisão resolveu a controvérsia de maneira clara, coerente e completa.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais manejados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente, o que restou plenamente atendido no caso em tela. O inconformismo com a tese jurídica adotada e a pretensão de revaloração probatória são matérias estranhas ao âmbito estreito dos embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza puramente integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Ante a manifesta inexistência de vícios no acórdão recorrido, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.